Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747762-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Uma vez preclusa a decisão de ID no 21462042, intime-se o agravante para recolher, no prazo de 05 dias, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator